Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte credora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que “a penhora do salário da parte adversa preservaria a sua dignidade e não seria capaz de colocar em risco a sua subsistência ou a de sua família” e que “resta comprovado que o embargado promove, no presente feito, nítida litigância má-fé, ao ocultar patrimônio que sabe ser capaz de satisfazer o presente débito”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que “ (...) 6. No bojo da execução, o juízo de origem entendeu que a manutenção da penhora sobre os proventos de aposentadoria do executado importa em prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são, em média, de R$ 2.685,86 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e revogou a decisão ID 98497261, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a verba salarial do executado/agravado. 7. Nesse contexto, uma vez identificada a natureza alimentar da verba, no feito em exame, necessário analisar a questão da impenhorabilidade. 8. É possível notar que a execução se prolonga há quase 2 (dois) anos e que foram promovidas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas. 9. Com efeito, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 10. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 11. Assim, deve-se considerar que o c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, de modo que, ainda que verificada a natureza alimentar, não se estaria diante de impenhorabilidade absoluta. 12. Ocorre que, no caso específico dos presentes autos, da análise dos documentos juntados aos autos de origem (contracheques dos meses de março, maio, junho e julho de 2021), percebe-se que os proventos de aposentadoria correspondem ao valor médio de R$ 3.834,69, líquidos, haja vista os descontos de sucessivas parcelas de mútuos contraídos pelo agravante e constrição judicial (ID 100792379, pag. 4 e ID 100792380 – ID de origem). 13. Outrossim, além dos descontos feitos diretamente no contracheque do executado/agravado, há outros descontos feitos diretamente em sua conta bancária, como renegociação de dívida e empréstimo, que totalizam R$ 1.148,83. 14. Observa-se, pois, que a renda líquida percebida pelo agravado gira em torno de pouco mais de 2 salários mínimos, de maneira que o recorrido precisa com esse montante custear despesas ordinárias com medicamentos, consulta psiquiátrica, contas de água e esgoto e de energia elétrica, além de sustentar os filhos e sua genitora (planilha ID 30422526). 15. Assim, ainda que limitada a penhora ao percentual de 10%, a constrição enseja prejuízo à subsistência do executado, face os gastos comprovados nos autos. 16. Com tais considerações, imperiosa a manutenção da decisão agravada”.
4. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
5. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Destaca-se que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. Para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
7. Na hipótese, verifica-se que a parte executada litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, pretendida apenas nos embargos de declaração, nos termos do art. 81, do CPC.
8. Por fim, muito embora parte das alegações do embargante promova a tentativa de rediscussão dos temas abordados no acórdão, impróprias para o recurso de embargos de declaração, não existe abusividade em suas razões recursais ou comprovação de dolo processual, motivo pelo qual a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC não deve ser aplicada.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.